Tribunal: TJES
Processo: 5005177-80.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005177-80.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERINEIA CUNHA LIMA registrado(a) civilmente como ERINEIA CUNHA LIMA

APELADO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005177-80.2023.8.08.0024

APELANTE/APELADA: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

APELADA/APELANTE: ERINEIA CUNHA LIMA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA E HISTÓRICO ESCOLAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL (PERDA DE UMA CHANCE) NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ações de apelação interpostas por ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO e por ERINEIA CUNHA LIMA contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório, confirmou tutela de urgência para emissão de diploma e histórico corrigido, condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais fundado em “perda de uma chance”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço educacional apta a configurar dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se a autora comprovou dano material decorrente de perda de uma chance em processo seletivo municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre aluna e instituição de ensino configura relação de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos dos arts. 2º, 3º e 14 do CDC.

4. A demora injustificada e prolongada — aproximadamente 1 ano e 9 meses — para emissão do diploma e correção do histórico escolar configura defeito na prestação do serviço, especialmente diante de reiteradas reclamações e da necessidade de intervenção judicial por meio de tutela de urgência.

5. A conduta da instituição de ensino, mesmo após ordem judicial, manteve erros no histórico escolar, afastando a alegação de culpa exclusiva da consumidora (CDC, art. 14, § 3º, II).

6. O atraso na emissão de documentos acadêmicos essenciais extrapola o mero aborrecimento e atinge direito da personalidade, caracterizando dano moral indenizável, conforme precedentes dos Tribunais Estaduais citados.

7. O valor fixado em R$ 5.000,00 observa proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso e à jurisprudência colacionada.

8. A indenização por danos materiais exige demonstração de que a autora perdeu chance real e séria de assumir vaga. A classificação em posição de cadastro de reserva avançado (868ª), sem prova de convocação para nomeação, revela expectativa remota, insuficiente para configurar perda de uma chance indenizável.

9. A ausência de comprovação de que a autora seria efetivamente nomeada, mesmo que apresentasse o diploma, impede o reconhecimento de dano material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento
:

1. A instituição de ensino responde objetivamente pela demora injustificada na emissão de diploma e correção do histórico escolar, por constituir falha na prestação do serviço.

2. A privação prolongada de documentos essenciais ao exercício profissional configura dano moral indenizável.

3. A perda de uma chance somente é indenizável quando demonstrada probabilidade real e séria de obtenção do benefício, não bastando classificação em cadastro de reserva sem comprovação de convocação efetiva.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 14, § 3º, II; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, APL 0512970-30.2018.8.05.0001, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 09.12.2020;
TJ-MT, Recurso Inominado 1024251-84.2020.8.11.0001, Rel. Lúcia Peruffo, j. 17.06.2021;
TJ-PE, Apelação 0016380-50.2021.8.17.2480, Rel. Damião Severiano de Sousa, j. 14.11.2025;
TJ-RJ, APL 0842447-93.2022.8.19.0001, Rel. Cláudia Telles de Menezes, j. 18.04.2023;
TJ-DF, 0704842-03.2020.8.07.0004, Rel. Sérgio Rocha, j. 22.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de apelação interpostos em face da sentença (ID 17165154) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada por
ERINEIA CUNHA LIMA

nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c ação indenizatória”
ajuizada

em face da
ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
,
nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a) CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida (ID 39738268), tornando definitiva a obrigação da ré de entregar o diploma e o histórico escolar devidamente corrigido à autora, obrigação esta que foi satisfeita no curso da lide, e julgo extinto este pedido quanto ao mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

b) CONDENAR
a ré, ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO, a pagar à autora, ERINEIA CUNHA LIMA, a título de
indenização por danos morais
, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros a partir da data desta sentença.

c) JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, no valor de R$ 55.995,12 (cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e doze centavos), uma vez que a autora não apresentou prova inequívoca do dano direto e da perda efetiva da vaga, sendo a sua classificação nos certames uma expectativa de direito, e não um direito consolidado à nomeação.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devendo a ré arcar com 70% (setenta por cento) do valor, e a autora, por sua vez, arcar com 30% (trinta por cento).
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC”
.

Em suas razões recursais (ID 17165156), a recorrente
ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
pugna pela reforma total da sentença no capítulo do dano moral. Alega inexistência de ato ilícito, argumentando que a culpa pela pendência acadêmica era da própria Autora, que não respeitou os deveres como acadêmica nem acessou o sistema virtual (AVA) a tempo de realizar as provas faltantes. Sustenta que o caso se limita a mero dissabor ou aborrecimento, insuscetível de reparação moral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob pena de enriquecimento sem causa.

Por sua vez, a recorrente
ERINEIA CUNHA LIMA
, em seu apelo acostado no ID 17165162, considera que o valor fixado a título de danos extrapatrimoniais seria manifestamente insuficiente para reparar a extensão do sofrimento e os transtornos suportados ao longo de quase dois anos sem o documento correto, o que gerou angústia e insegurança profissional.

Requer, ainda, a reforma para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais (perda de uma chance), sob o argumento de que a demora na entrega do diploma e histórico impediu-a de assumir uma vaga em concurso público da Prefeitura de Serra/ES.

Contrarrazões apresentadas pelos litigantes nos ID’s 17165160 e 17165166, nas quais pugnam pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas partes adversas.

Pois bem.

Cuida-se de
“ação de obrigação de fazer c/c ação indenizatória”
ajuizada por
ERINEIA CUNHA LIMA
em face de
ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
, mantenedora da Universidade Paulista – UNIP.

A tese inicial apresentada pela requerente sustenta falha na prestação de serviços educacionais pela Instituição de Ensino, a qual se manifestou na demora injustificada e prolongada para a emissão do diploma e na entrega do histórico escolar com informações incorretas/pendências (quatro provas e horas complementares).

Em suma, a causa de pedir se fundamentou no fato de que essa omissão, que se prolongou por cerca de 1 ano e 9 meses mesmo após o ajuizamento da ação e cobranças judiciais, impediu a autora de apresentar a documentação exigida, o que resultou na perda de oportunidades de emprego, incluindo a posse em um concurso público para Professora da Prefeitura de Serra.

Em decorrência de tais fatos, a demandante pugnou, inicialmente, pela concessão de tutela de urgência para a imediata realização das provas e computação das horas complementares, e, no mérito, pela condenação da requerida à obrigação de fazer (emissão do diploma/histórico corrigido), ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes/perda de uma chance) no valor de R$ 55.995,12 e por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Com o processamento da demanda, o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência em 14/03/2024 (ID 17165139) para determinar a emissão do Diploma e Histórico no prazo de 30 dias, sob pena de multa, de modo que a obrigação de fazer foi satisfeita no curso da lide.

Posteriormente, sobreveio a r. sentença recorrida, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram os presentes apelos,
os quais passo a apreciar de forma conjunta diante da similitude das matérias neles versadas
.

A tese defensiva da requerida, que pugna pela exclusão da condenação por dano moral ao alegar mero dissabor ou culpa exclusiva da autora, revela-se insubsistente e contrária ao arcabouço fático-probatório dos autos e à jurisprudência consolidada.

Destaco, de início, que a relação estabelecida entre a autora e a Instituição de Ensino Superior (IES) é inequivocamente de consumo, já que a requerida se enquadra como fornecedora de serviços e a requerente como consumidora, nos termos dos arts. 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90.

Dessa forma, a responsabilidade civil da ré é de natureza objetiva, conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade, sendo prescindível a análise da culpa da fornecedora.

No caso em tela, a falha (defeito) do serviço restou cabalmente demonstrada pela demora exacerbada e não Justificada, já que, segundo a prova dos autos, o problema envolvendo a pendências de provas e erros no histórico escolar se arrastou por um período de aproximadamente 1 ano e 9 meses a partir do início da ação judicial (fevereiro/2023 a novembro/2024).

Infere-se, ainda, que a autora teve que socorrer-se do Poder Judiciário para obter a solução, sendo concedida tutela de urgência, que determinou a emissão do Diploma e Histórico corrigido em 30 dias, sob pena de multa diária.

Destaco, ainda, que mesmo após a concessão da tutela, a requerente peticionou (ID 17165149) informando que o diploma havia sido entregue, mas o histórico escolar ainda continha erros, listando matérias como pendentes, o que viciava o documento e gerava desconfiança sobre a autenticidade do próprio diploma.

Outrossim, a alegada culpa exclusiva da aluna (art. 14, § 3º, II, do CDC) não se sustenta, uma vez que a IES, mesmo após a determinação judicial e a ciência da urgência e da gravidade da situação, demonstrou inércia e negligência ao não sanar o problema de forma definitiva e tempestiva, prolongando desnecessariamente o transtorno da consumidora.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA . CURSO SUPERIOR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO . INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO .
I - A demora na entrega do diploma de graduação, resultando na impossibilidade de exercício da profissão e conclusão de curso de especialização corresponde a falha na prestação do serviço, causando ao consumidor danos morais e materiais passíveis de indenização;
II – Tratando-se do dano moral, para a sua configuração basta a comprovação da conduta ilícita, devendo o valor indenizatório ser fixado de forma equilibrada e proporcional, não podendo o presente feito servir de fonte de enriquecimento sem causa, cumprindo ao magistrado atuar de modo consentâneo ao fixar a indenização de forma justa, atentando-se às peculiaridades do caso, o que foi observado na sentença de primeiro grau, não merecendo a condenação sofrer redução; III – Apelação improvida. Sentença mantida. (TJ-BA - APL: 05129703020188050001 19ª Vara de Relações de Consumo - Salvador, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 09/12/2020)

EMENTA RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – DEMORA NA EXPEDIÇÃO E ENTREGA DE DIPLOMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR A ENTREGA DO DIPLOMA E O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO DOCUMENTO NOS AUTOS APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA EM VIRTUDE DA PANDEMIA –
DOCUMENTO ESSENCIAL PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA PROMOVENTE – POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO VIA CORRESPONDÊNCIA OU E-MAIL – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – COMPROVAÇÃO DAS RECLAMAÇÕES – JUNTADA DE PRINTS DE E-MAILS – DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor
. O diploma se trata de documento essencial ao exercício profissional da promovente, a qual sofreu prejuízos ante a ausência de disponibilização do documento. Ainda que a pandemia seja fato relevante e de conhecimento público, tal situação, por si só, não justifica a ausência de fornecimento, já que o mesmo poderia ter sido encaminhado por correspondência ou, ao menos, por meio eletrônico, o que não ocorreu .
A demora excessiva na expedição e entrega do diploma enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço
e dano moral a ser indenizado, principalmente por conta das reclamações administrativas não solucionadas. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT 10242518420208110001 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 17/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/06/2021)

Reconhecida a conduta ilícita por parte da requerida, passo a enfrentar a tese da configuração do dano moral sustentada pela autora.

A alegação de que a situação se resume a mero dissabor ou aborrecimento cotidiano (tese defendida pela ré) colide frontalmente com a jurisprudência que trata da privação de documentos acadêmicos essenciais.

Quanto ao ponto, o diploma e o histórico escolar são documentos que representam a culminância de anos de estudo e sacrifício e são imprescindíveis para o pleno exercício profissional e acesso ao mercado de trabalho.

Ora, a IES, ao falhar em sua emissão e correção, frustrou a legítima expectativa da requerente em dar andamento à sua vida profissional, o que constitui dano que transcende a esfera do mero incômodo.

Ademais, a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário e de obter uma ordem liminar (
astreintes
de R$ 1.000,00/dia, limitadas a R$ 20.000,00) para compelir a IES a cumprir uma obrigação básica do contrato educacional demonstra o descumprimento do dever de boa-fé e o descaso da fornecedora, amplificando o dano psicológico da autora.

Neste sentido, a morosidade da Instituição de Ensino em regularizar a situação da aluna, privando-a do título e da documentação correta por longo período e expondo-a à ansiedade e à frustração de oportunidades de emprego, configura ato ilícito ensejador do dever de reparar.

Com efeito, entendo que o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece razoável em relação às circunstâncias fáticas da hipótese vertente, conforme precedentes abaixo colacionados:

Ementa: Direito do consumidor.
Apelação cível. Ensino superior . Demora injustificada na emissão de diploma. Dano moral caracterizado. Manutenção da sentença. I . Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por instituição de ensino contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço pela demora injustificada de aproximadamente 1 (um) ano e 4 (quatro) meses na expedição de diploma universitário, determinando indenização por danos morais à autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. II . Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se: (i) à verificação da ocorrência de falha na prestação do serviço educacional; (ii) à possibilidade de reconhecimento do dano moral in re ipsa; (iii) à adequação do valor indenizatório arbitrado na sentença. III. Razões de decidir 3 . Restou comprovado nos autos que houve atraso injustificado superior ao prazo legal previsto na Portaria MEC nº 1.095/2018, mesmo com prorrogação, configurando falha objetiva na prestação do serviço. 4. O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da privação ao exercício profissional pela ausência de documentação indispensável .
5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi fixado com base em critérios de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência desta Câmara Regional.
6 . Inaplicabilidade da tese de autonomia universitária como excludente de responsabilidade civil. 7. Majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, CPC . IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Teses de julgamento: "1 . A instituição de ensino superior responde objetivamente pela demora injustificada na emissão de diploma universitário, quando excedido o prazo legal, ainda que prorrogado. 2. A privação ao exercício profissional pela não entrega do diploma configura dano moral in re ipsa, passível de indenização." (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00163805020218172480, Relator.: DAMIAO SEVERIANO DE SOUSA, Data de Julgamento: 14/11/2025, Gabinete do Des . José Severino Barbosa (1ª TCRC))

Apelação cível.
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Demora na expedição de diploma de curso superior. Sentença de procedência que confirmou a tutela provisória anteriormente deferida, a qual determinou a disponibilização do diploma, e condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais. Recurso do autor pretendendo a majoração dos danos morais. Incontroversa a falha da prestação do serviço em razão da demora na entrega do diploma. Autor que concluiu o curso em 2019 e só recebeu o diploma em 2022, após o ajuizamento da demanda e do deferimento da tutela provisória . Prejuízo evidente diante da aprovação em concurso público de nível superior e necessidade de apresentação do diploma. Danos morais caracterizados. Majoração do montante para R$ 5.000,00, a fim de se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. Jurisprudência desta Corte. Honorários advocatícios fixados de acordo com o artigo 85, § 2º do CPC. Parcial provimento do recurso do autor. (TJ-RJ - APL: 08424479320228190001 202300118856, Relator.: Des(a) . CLÁUDIA TELLES DE MENEZES, Data de Julgamento: 18/04/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 19/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR . DANOS MORAIS.
1. A demora injustificada, superior a um ano, na emissão de diploma de nível superior, constitui ilícito passível de indenização a título de danos morais, fixados em R$ 5.000,00
. 2. Deu-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07048420320208070004 DF 0704842-03.2020 .8.07.0004, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 22/07/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, a conclusão sentencial sobre a existência do dano moral é irretorquível, devendo ser mantida a r. sentença quanto ao ponto.

Por fim, a apelante pugna pela reforma do pronunciamento judicial, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes (R$ 55.995,12), sob o fundamento de que a classificação em certame público gera apenas mera expectativa de direito.

A autora argumenta que a conduta da Ré, ao atrasar a emissão do diploma, frustrou a chance real e séria de ser contratada para a vaga na Prefeitura da Serra, o que caracterizaria o dano material por perda de uma chance.

A doutrina e a jurisprudência consolidam a Teoria da Perda de uma Chance como um dano autônomo, não se confundindo com os lucros cessantes, os quais exigem a prova da certeza da perda. O dano-chance indeniza a perda da oportunidade de obter um benefício ou evitar um prejuízo, desde que a chance perdida seja real, séria e dotada de alto grau de probabilidade, e não mera expectativa.

No presente caso, a prova documental carreada aos autos demonstra que a autora foi classificada no Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria Municipal de Educação da Serra (Edital n.º 007/2022) na posição 868 para o cargo de Professor MaPA - Educação Infantil.

Consta, ainda, que a requerente foi convocada para a autuação do processo eletrônico e envio de documentação. Por não apresentar o diploma a tempo, a candidata foi reclassificada por não atender ao requisito do Edital.

Entretanto, para que a perda de uma chance em concurso ou processo seletivo seja indenizável, é imperativo que a chance perdida seja caracterizada como um direito potencial e sério de progressão ou nomeação, não sendo suficiente a mera inclusão em cadastro de reserva ou em posição classificatória distante das vagas imediatas.

O art. 2.3 do Edital n.º 007/2022 (ID 17165097) estabelece que o Processo Seletivo Simplificado visa preencher vagas e formar Cadastro de Reserva (CR). No caso do cargo de Professor MaPA - Educação Infantil, o Edital de Convocação n.º 067/2023 (ID 17165096) chamou os candidatos a partir da classificação 841. A autora, por sua vez, classificada em 868, estava em uma posição de cadastro de reserva avançado.

Apesar da convocação para a fase de documentação, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo e os Tribunais Superiores têm entendimento pacificado no sentido de que a expectativa de direito à nomeação em concurso de cadastro de reserva não se convola em direito líquido e certo, exceto em hipóteses específicas, como a preterição, que não foi comprovada nos autos.

Ademais, no contexto dos autos, não houve demonstração de que a reclassificação (e não a perda imediata da vaga) constituiu o ato final do Processo Seletivo, nem que a requerente teria sido nomeada com absoluta certeza caso tivesse apresentado a documentação. A ausência de prova inequívoca do dano direto e da perda efetiva de nomeação (e não apenas de classificação) é fator determinante para afastar a indenização pleiteada.

Por ser oportuno e relevante, cito excerto da r. sentença objurgada:

“Em que pese a autora ter anexado diversos documentos que comprovam sua participação e classificação em vários processos seletivos. No entanto, os autos não contêm uma comprovação inequívoca de que ela foi aprovada dentro do número de vagas imediatas ou que tenha sido convocada para assumir uma vaga que foi perdida exclusivamente pela falta do diploma.

Portanto, o que se tem é Prova de Classificação, não de Convocação: A autora juntou comprovantes de ‘CLASSIFICAÇÃO’ para certames em Viana (ID 36818833), Carapina (ID 36818835), Vila Velha (ID 36818836), Guarapari (ID 36818837) e da SEDU (ID 36818834, 36818838, 36818839, 36818840).

Na petição de ID 36806436, a própria autora esclarece sua situação, afirmando que foi aprovada nos processos seletivos de Guarapari, mas especifica que em um deles ‘tem 30 (trinta) pessoas a sua frente a ser chamadas e no outro tem 33 (trinta e três) pessoas’.

Essa informação é crucial, pois demonstra que ela foi classificada para o cadastro de reserva, e não para uma vaga de provimento imediato. A convocação, nesse caso, dependia do surgimento de novas vagas e da chamada dos candidatos mais bem classificados.

A autora anexa o ‘DIÁRIO OFICIAL DA SERRA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO’ (ID 24907234, 23212913). Embora o título sugira ‘aprovação’, o contexto do processo indica que se trata da aprovação para a lista de classificados, na qual ela obteve uma posição entre os 1.500 primeiros de 5.000 inscritos. Não há nos autos um documento de convocação pessoal para a posse que tenha sido perdido.

A mera frustração da expectativa de manter a posição no Cadastro de Reserva, sem elementos que comprovem a probabilidade concreta de nomeação, não se enquadra no patamar de Dano-Chance indenizável. O Dano-Chance não é indenizável quando o benefício almejado é puramente aleatório.

Assim, a condenação da IES ao pagamento do valor integral da remuneração (lucros cessantes) ou de um percentual significativo sob o título de Dano-Chance, neste contexto probatório, implicaria em premiar uma esperança remota, sem a densidade de probabilidade exigida pela teoria, caracterizando enriquecimento sem causa.

Portanto, a r. Sentença, ao rechaçar o dano material com base na ausência de prova da perda efetiva da vaga, aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, respectivamente, pela
ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO e ERINEIA CUNHA LIMA
, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Por fim, tendo em vista o não provimento dos apelos, condeno-os em honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação imposta na origem, na forma do art. 85, § 11, do CPC, mantendo o sobrestamento da exigibilidade em relação à autora ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento aos recursos.